Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DELIMITAÇÃO DOS VALORES. COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA DO MANDATO. HONORÁRIOS VINCULADOS AO ÊXITO NA DEMANDA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RESERVA APENAS DOS VALORES JÁ RECEBIDOS PELA PARTE. QUANTIAS RECEBIDAS APÓS A RENÚNCIA. VINCULAÇÃO À ATUAÇÃO ANTERIOR DOS ANTIGOS CAUSÍDICOS. MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A análise dos autos revela que foi definitivamente decido de forma unânime pelo Órgão Colegiado no bojo do Agravo de Instrumento n.o 0716548-92.2020.8.07.0000 foi a possibilidade, em tese, de os ora Agravantes promoverem a execução dos honorários contratuais nos próprios autos do Feito originário, comando judicial que não foi desrespeitado pela decisão ora agravada, haja vista que a il. Magistrada de origem, em nenhum momento, impediu que os ora Agravantes ingressassem no Feito originário a fim de promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais.
2 – No julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0716548-92.2020.8.07.0000 não houve discussão acerca do percentual de honorários advocatícios que seriam devidos pela Exequente/Agravada, tampouco sobre a reserva de crédito referente aos valores eventualmente recebidos pela Exequente no Feito originário.
3 – Conforme previsto expressamente no contrato de prestação de serviços advocatícios livremente celebrado entre as partes, o recebimento dos honorários advocatícios contratuais estava subordinado ao êxito na demanda originária. Destarte, após o sucesso na ação, os causídicos receberiam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores recebidos pela parte contratante no bojo do Feito originário.
4 – Se os Agravantes não atuaram integralmente na fase de Cumprimento de Sentença, na qual ainda nem houve a quitação integral da dívida, a reserva do percentual dos honorários advocatícios contratuais deve incidir, de fato, apenas sobre os valores que já foram recebidos pela Exequente/Agravada antes da renúncia do mandato, pois correspondem ao real êxito ocasionado pela atuação dos ex-causídicos apurado até o momento.
5 – Averiguar se o recebimento de valores após a renúncia ao mandato pelos ora Agravantes decorreu ou não de atuação dos causídicos é matéria totalmente estranha ao Feito originário e deve ser objeto de demanda própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já que, em relação a tais valores, há controvérsia entre as partes e iliquidez do título.
Agravo de Instrumento desprovido.